Tribunal: TJMT
Processo: 1011388-08.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011388-08.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS TIRLONI - CPF: 346.774.611-04 (APELANTE), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUTURA DE MILHO.
PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS
AFASTADA. V
ALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA POSTERIOR DAS TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. RISCO ASSUMIDO PELO PRODUTOR
RURAL
. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE PERDAS E DANOS SEM PEDIDO ESPECÍFICO.
JULGAMENTO
ULTRA PETITA
CORRETAMENTE AFASTADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução ajuizados para afastar a exigibilidade de dois contratos de compra e venda futura de milho, celebrados em 2020 com entrega prevista para a safra de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a assinatura posterior das testemunhas compromete a validade dos contratos como títulos executivos extrajudiciais; (
ii
) estabelecer se a frustração da safra de milho justifica a inexigibilidade da obrigação contratual e afasta eventual cláusula penal por enriquecimento sem causa; (
iii
) determinar se houve julgamento
ultra petita
ao excluir a inexigibilidade das perdas e danos sem pedido específico nos Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
título executivo extrajudicial
é válido
, mesmo que as assinaturas das testemunhas tenham sido apostas em momento posterior à assinatura das partes, pois a formalidade exigida pelo art. 784, III, do CPC, refere-se à existência das assinaturas e não à sua simultaneidade
com a contratação.

4. A frustração da safra,
ainda que configurada,
não afasta a obrigação assumida pelo produtor em contrato de compra e venda futura, pois o risco inerente à atividade agrícola integra a
álea
do negócio, sendo inaplicável a teoria da imprevisão.

5. A alegação de enriquecimento sem causa e de onerosidade excessiva não foi adequadamente demonstrada, tampouco foi objeto de impugnação oportuna, configurando inovação recursal vedada.

6.
O reconhecimento de julgamento
ultra petita
, ao afastar a inexigibilidade das perdas e danos sem pedido específico, observou o princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A assinatura posterior das testemunhas não compromete a validade do contrato como título executivo extrajudicial, desde que
formalizadas no
momento do ajuizamento da execução.

2. A frustração de safra não exime o produtor das obrigações assumidas em contrato de compra e venda futura, por se tratar de risco inerente à atividade agrícola.

3. O juiz deve respeitar os limites objetivos da demanda, sendo vedado o julgamento
ultra petita
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 492, 784, III, e 85, § 11; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 807.883/MT, rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 07.08.2018,
DJe
13.08.2018; TJMT, RAC n. 0002774-16.2017.8.11.0037, rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão
C
ível
interpost
a
por

MARCOS TIRLONI

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de
Sorriso
/MT, n
os

Embargos à Execução

opostos
na E
xecução
n.
1011388-08.2022.8.11.0040
,
fundada em dois contratos de compra e venda de milho (contratos n. 944 e 13817), celebrados em 2020, com entrega prevista para a safra de 2021.

Na sentença recorrida, o
Magistrad
o

julgou parcialmente procedentes os
E
mbargos à execução para reconhecer a inexequibilidade das perdas e danos decorrentes dos contratos
(id.
273334397
).

Em E
mbargos de declaração
,

o Juízo
,

reconhecendo que, de fato, a sentença extrapolou os limites da lide, pois a inexigibilidade das perdas e danos não havia sido postulada expressamente, tampouco constituía objeto da execução
,
julgou improcedentes os
E
mbargos à execução
(id.
273334408
)
.

O apelante, em suas razões recursais, alega, em preliminar, a
inexequibilidade dos títulos, pois as assinaturas das testemunhas teriam sido apostas em momento posterior à assinatura das partes contratantes, violando o requisito legal essencial para a constituição de título executivo extrajudicial.
No mérito,
defende que o objeto dos contratos é a entrega de milho da safrinha 2021, a qual não mais existe, tornando impossível a execução. Ressalta que o inadimplemento decorreu da ausência de produção suficiente, impossibilitando a entrega

de produto inexistente
e
destaca que a conversão da execução para pagamento em quantia certa, acrescida da multa contratual de 20%, resultou em onerosidade excessiva, elevando a obrigação para valores superiores a R$ 2.500.000,00 — mais que o triplo do valor originalmente ajustado —, caracterizando enriquecimento sem causa da Apelada.
I
nsurge-se contra a decisão que, acolhendo os
E
mbargos de declaração, reconheceu o julgamento
ultra petit
a
, pois
o reconhecimento da inexigibilidade das perdas e danos
se trata de
mera adequação da sentença aos limites processuais, decorrente de fato superveniente.
Requer, assim, o provimento da Apelação para acolher a preliminar e r
econhecer a inexigibilidade dos contratos por ausência de requisitos legais
e, c
aso superada a preliminar, declarar a resolução dos contratos
n.
944 e n. 13817
.
Subsidiariamente,
r
econhecer a inexistência de julgamento
ultra petita
,
afastando o acréscimo de perdas e danos no feito executivo
(id.
273334410
)
.

Em contrarrazões,
a
apelad
a
SAFRAS ARMAZ
É
NS GERAIS LTDA.

rebate a preliminar suscitada e
sustenta a existência de inovação recursal, pois a
alegação de inexigibilidade de perdas e danos, bem como a revisão da conversão da obrigação, não foram objetos de impugnação oportuna nos embargos, mas apenas suscitadas tardiamente, após a conversão da execução, em exceção de
pré
-executividade.

Além disso, menciona que a
E
xceção foi rejeitada pelo Juízo de origem, decisão confirmada por esta
c
olenda Câmara, com trânsito em julgado, sendo
incabível reabrir a discussão nesta
A
pelação.
Ao final
p
ugn
a
pelo desprovimento do recurso
e manutenção da sentença
, com a majoração dos honorários recursais
(id.

273334413
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal
cinge-se à validade dos títulos executivos extrajudiciais, sob a alegação de que as assinaturas das testemunhas não teriam sido apostas concomitantemente à assinatura das partes contratantes, bem como à possibilidade de execução da obrigação de entrega de milho referente à safra de 2021, que, segundo o apelante, não mais existe, caracterizando, em seu entender, enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva. Além disso, discute-se a extensão da decisão proferida em sede de Embargos de declaração, que reconheceu o julgamento
ultra petita
na sentença de primeiro grau, com o consequente afastamento da inexigibilidade das perdas e danos.

Passo
, de antemão,

à
análise da preliminar arguida.

VOTO – PRELIMINAR
DE INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS

A
preliminar suscitada pelo apelante visa declarar a
inexequibilidade
dos contratos objeto da
E
xecução
,
sob o argumento de que as assinaturas das testemunhas foram apostas em momento posterior à celebração do ajuste, violando, assim, o disposto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece expressamente que “
são títulos executivos extrajudiciais: [...] III – o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas
”.

Com efeito, a presença das assinaturas das testemunhas, ainda que não simultânea à assinatura das partes contratantes, não desnatura a natureza executiva do título, tampouco compromete sua validade.

No caso concreto, constat
o
que a
E
xecução foi instruída com o
s
Co
ntratos de
Compra e Venda
de milho com preço fixo n. 944 e n. 13817 (id.
273333896
)
, documento particular devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, conforme exigido pelo artigo 784, III, do CPC, no momento do ajuizamento da demanda executiva.

Esse fato, por si só, é suficiente para a configuração do título executivo extrajudicial, sendo inequívoco o consentimento das partes contratantes quanto à celebração do negócio jurídico.

Cumpre destacar que o devedor, ora embargante, em nenhum momento nega a existência ou a celebração do contrato, tampouco aponta qualquer vício de consentimento que pudesse macular a validade do ato jurídico celebrado. Ao contrário, sua insurgência limita-se a questões meramente formais acerca do momento das assinaturas das testemunhas, o que, conforme firme entendimento jurisprudencial, não afasta a exequibilidade do título.

Nesse sentido, colh
o
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. VALIDADE DO TÍTULO. COMPENSAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS E EXIGÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias" (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 17/10/2005;
AgInt
no
AREsp
1.183.668/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1o/03/2018,
DJe
de 09/03/2018).
(...)”

(
AgInt
no
AREsp
n. 807.883/MT, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 13/8/2018).

Assim, inexistindo qualquer vício de consentimento, bem como ausente qualquer elemento que comprometa a higidez do
s
título
s
executivo
s
extrajudicia
is
, não há como acolher a preliminar suscitada.

Assim,
mantenho a
REJEI
ÇÃO d
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

1.
Da
alegada

impossibilidade de cumprimento da obrigação

Pretende o
apelante
, com base na alegação de que o objeto contratual
,
a entrega de milho referente à safra de 2021
,

não mais subsiste,
ver declarada a impossibilidade de execução da obrigação.

A

E
xecução n° 1011388-08.2022.8.11.0040
se origina de
dois
Contrato
s
de compra e venda futura celebrado entre as partes em
2020
, cujo objeto era a entrega de
2
0.000 sacas de
milho
ao preço de R$
45,19
por
saca
no pacto n. 944 e R$ 31,56 no pacto n. 13817
. A entrega deveria ocorrer até 3
0
/0
7
/202
1
, e o pagamento, até 30/0
8
/202
1,
cuja inadimplência foi comprovada através da Notificação extrajudicial enviada.

O inadimplemento do contrato não foi objeto de controvérsia, tampouco o apelante nega a existência da obrigação inadimplida.
Limita-se a sustentar que
a ausência de safra
e a consequente
inexistência do produto
inviabilizam a execução, argumento que não se sustenta.

O risco inerente à atividade agrícola, bem como a possibilidade de frustração de safra, integra a álea natural assumida pelo contratante que se obriga à entrega futura de produto.

O
s contratos tratam de operações de
hedge
, caracterizadas por assegurar preço fixo para produtos futuros, independentemente das oscilações climáticas ou de mercado. Assim, os riscos de produção são assumidos pelo produtor, enquanto o comprador arca com os riscos de preço, de modo que a pactuação expressa afasta a aplicabilidade do art. 393, do C. Civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA – INADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO – INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCO DA ATIVIDADE – CLÁUSULA PENAL – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DOS EMBARGANTES E DESPROVIDO O RECURSO DA EMBARGADA. Se tratando de contrato de compra e venda de safra futura, o produtor é conhecedor de possível frustração da colheita decorrente de eventos climáticos, já que sujeito às inconsistências climáticas, de modo que não há se falar em teoria da imprevisão e não justifica o inadimplemento do contrato e o afastamento da multa contratual. Pertinente à manutenção do valor da saca conforme o entabulado pelas partes no contrato, por expressar a vontade dos contratantes. Nos termos do artigo 413 do Código Civil “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.” Evidenciada a excessividade da multa, deve ser reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.” (TJMT, RAC n. 0002774-16.2017.8.11.0037, 1a. Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.02.22 – negritei).

À vista disso, a jurisprudência desse Tribunal tem reafirmado que, nesses casos, a teoria da imprevisão (art. 478 do CC) é inaplicável, salvo em situações absolutamente excepcionais e imprevisíveis
.
Nesse sentido, a frustração da safra, ainda que lamentável, não afasta as obrigações assumidas contratualmente
.

Importante destacar que o apelante, embora alegue a ocorrência de caso fortuito, não produziu qualquer prova capaz de demonstrar a existência de fato superveniente e imprevisível que justificasse o inadimplemento
, tais como
laudos técnicos
e
documentos oficiais.

Ao contrário, o próprio apelante requereu expressamente o julgamento antecipado dos
E
mbargos à execução,
renunciando à
produção de provas. Tal conduta reforça a ausência de elementos mínimos que comprovem os pressupostos para a incidência da teoria da imprevisão.

A esse propósito, colho o seguinte aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA. INADIMPLEMENTO. GRAVE SECA. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA No 5/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Teoria da Imprevisão como forma de revisão judicial dos contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das partes contratantes, não se inserindo nesse contexto as intempéries climáticas.

2 No caso, rever a conclusão do tribunal de origem que afastou a aplicação da Teoria da Imprevisão demandaria a interpretação de cláusulas do contrato e o reexame de matéria fático-probatória, procedimentos inviáveis em recurso especial devido às disposições das Súmulas
nos
5 e 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.789.186/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Ademais, eventual
alegação de
onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa, mencionados genericamente pelo apelante, não restaram demonstrados nos autos, sendo certo que tais matérias não foram oportunamente suscitadas na fase adequada, configurando indevida inovação recursal.

Portanto, os argumentos d
o
apelante não merecem ser acolhidos.

2. Da inexistência do julgamento
extra petita
e das perdas e danos

O apelante i
nsurge-se contra a decisão que, acolhendo os
E
mbargos de declaração, reconheceu o julgamento
ultra petita
e julgou improcedentes os Embargos à Execução, ao argumento de que o
reconhecimento da inexigibilidade das perdas e danos
se trata de
mera adequação da sentença aos limites processuais, decorrente de fato superveniente.

Importa contextualizar que, nos Embargos à Execução opostos pelo ora apelante, a insurgência limitou-se
(i)
à alegação de inexequibilidade do contrato em razão de suposta ausência de requisitos legais, notadamente pela irregularidade formal nas assinaturas das testemunhas, e
(
ii
)
à alegação de que a obrigação contratual, consistente na
entrega de milho da safra de 2021, não mais existiria, tornando inexigível a obrigação.

A sentença, ao examinar os
E
mbargos
à execução
, inicialmente julgou-os parcialmente procedentes para reconhecer a inexigibilidade das perdas e danos decorrentes dos contratos.

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração opostos pela parte embargada, o Juízo de origem reconheceu que, de fato, a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao adentrar em matéria não devolvida ao seu exame, reformando parcialmente a decisão anterior para julgar improcedentes os Embargos à Execução, de modo a restabelecer a estrita observância aos limites da controvérsia e à demanda executiva.

O apelante, por sua vez, insurge-se contra a decisão que acolheu os
E
mbargos
de
declara
ção
e reconheceu o julgamento
ultra petita
, sob o argumento de que o reconhecimento da inexigibilidade das perdas e danos representaria mera adequação da sentença aos limites processuais, decorrente de fato superveniente, e não extrapolação da lide
, diante da conversão da execução em obrigação de pagar
.

Todavia, razão não lhe assiste.

O pedido deduzido nos Embargos à execução não se ateve à exigibilidade ou não de eventuais perdas e danos, tampouc
o houve emenda da petição inicial para
impugn
ar
a decisão que converteu a obrigação de entrega de coisa em obrigação de pagar quantia certa, mediante a fixação da indenização e da cláusula penal.

Com efeito, n
ão há qualquer registro nos autos de que tenha havido pedido de emenda da inicial dos
E
mbargos à execução, no intuito de ampliar o objeto da controvérsia para alcançar especificamente a decisão que determinou a conversão da obrigação e que eventualmente impôs a responsabilidade por perdas e danos.

Assim, correta a decisão que, ao acolher os Embargos de declaração, reconheceu o vício na sentença anterior, por violação ao princípio da congruência, e limitou o julgamento aos estritos contornos definidos pela petição inicial dos
E
mbargos à execução, respeitando, dessa forma, os limites objetivos da lide.

Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 141 do CPC, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza
extra
ou
ultra petita
, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da segurança jurídica.

A propósito,
colho o seguinte
julgado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela autarquia previdenciária contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve julgamento ultra petita quanto ao período de pagamento das parcelas retroativas de auxílio-doença; (
ii
) se existe comprovação de incapacidade laboral no período específico de 05.10.2021 a 08.09.2022 para fins de pagamento das parcelas retroativas de auxílio-doença.

III. Razões de decidir:

3. A sentença extrapolou os limites objetivos da demanda ao conceder efeitos financeiros além do marco temporal expressamente delimitado na petição inicial, configurando julgamento ultra petita, vedado pelos artigos 141 e 492 do CPC.

4. A análise conjunta do laudo pericial e demais elementos probatórios confirmam a persistência da incapacidade laboral no período controvertido, justificando o pagamento das parcelas do benefício previdenciário dentro dos limites temporais adequadamente requeridos.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A sentença que condena ao pagamento de parcelas retroativas de benefício previdenciário em período superior ao expressamente
delimitado na petição inicial incorre em julgamento ultra petita, cabendo ao tribunal adequar a condenação aos limites do pedido formulado, nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141 e 492; Súmula 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

(N.U 1002616-97.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Deste modo
, não há falar em ilegalidade ou incorreção na decisão que reconheceu o julgamento
ultra petita
, tampouco há qualquer nulidade a ser sanada nesta instância revisora, impondo-se, assim, a rejeição da pretensão recursal também sob este aspecto.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os
E
mbargos à execução, não se verificando qualquer mácula que autorize a sua reforma.

Dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar arguida
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
de Apelação

M
ajoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada em
mais
2% (dois por cento) sobre o valor da causa,
n
os termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025